Tribunal: TJMT
Processo: 1022105-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022105-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), VALDECIR FELTRIN - CPF: 079.181.781-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OIRAN FERREIRA GUTIERREZ (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO AKIO MTZUUT (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGRO DALMOLIN LTDA - CNPJ: 42.262.876/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO REALIZADA HÁ MENOS DE UM ANO E MEIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO, DOLO OU MAJORAÇÃO EFETIVA DO VALOR DO BEM. MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para ressarcimento ao erário, indeferiu pedido de nova avaliação de imóvel rural penhorado, avaliado em 15/02/2024, a ser alienado em hasta pública, sob alegação de valorização decorrente de benfeitorias públicas e valorização do mercado agrícola.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a mera alegação de valorização imobiliária, desacompanhada de prova concreta, autoriza a realização de nova avaliação de imóvel penhorado, nos termos do art. 873 do CPC.

III. Razões de Decidir

3. O art. 873 do CPC admite nova avaliação apenas em hipóteses específicas: erro ou dolo na avaliação, majoração ou diminuição comprovada do valor do bem após o laudo, ou fundada dúvida do juiz quanto ao valor atribuído.

4. A parte interessada deve comprovar documentalmente alteração relevante no valor do bem, não bastando alegações genéricas de valorização decorrente de mercado ou obras públicas em fase inicial.

5. A avaliação judicial foi realizada por perito nomeado, profissional especializado, em conformidade com os requisitos legais, gozando de presunção de legitimidade e veracidade.

6. O lapso temporal inferior a um ano e meio entre a avaliação e a hasta pública não configura, por si só, motivo suficiente para nova avaliação.

7. A alegada valorização em razão da pavimentação rodoviária e da futura ferrovia estadual não constitui elemento concreto e atual, mas mera expectativa especulativa.

8. A jurisprudência deste Tribunal exige demonstração efetiva de modificação substancial no valor do bem, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de valorização imobiliária, desacompanhada de comprovação específica e documental, não autoriza a realização de nova avaliação de bem penhorado.

O prazo inferior a um ano e meio entre a avaliação e a hasta pública não configura lapso temporal apto a justificar reavaliação judicial.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 873.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1034695-43.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2025, DJE 17/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Valdecir Feltrin, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0000505-61.1995.8.11.0041, indeferiu o pedido de realização de nova avaliação de imóveis penhorados a serem alienados em hasta pública.

Esclarece o Recorrente que, embora a avaliação tenha sido realizada em 15/02/2024, houve posterior valorização dos imóveis, em razão de benfeitorias públicas (como a pavimentação asfáltica da rodovia de acesso) e da valorização de
commodities
agrícolas na região.

Aduz que a alienação por preço não atualizado viola o princípio da máxima utilidade da execução, podendo ensejar a venda por preço vil.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada,
para que seja determinada nova avaliação do bem a ser alienado.

O recurso foi recebido sem concessão da antecipação da tutela recursal (id. 298858386).

Contraminuta ofertada por Agro
Dalmolin
LTDA no id. 303668880 e pelo Ministério Público Estadual no id. 304528374.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 306009860).

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, Valdecir Feltrin insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel, no bojo do cumprimento de sentença.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo Ministério Público, com fundamento em título executivo judicial que condenou Valdecir Feltrin a ressarcir ao Estado de Mato Grosso a quantia despendida em desacordo com o ordenamento jurídico, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente atualizada, acrescida de correção monetária a contar dos desembolsos e de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação. O valor alcançou, no ano de 2003, a quantia de R$ 427.234,94 (quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Durante o cumprimento de sentença, o

Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença deflagrado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Valdecir Feltrin objetivando o ressarcimento dos valores pagos indevidamente à pessoa jurídica
Tuiu-Tur
Viagens e Turismos Ltda.

O decisum de Id. 194684612 deferiu o pedido de realização de novo leilão.

A parte executada postulou a realização de nova avaliação antes da realização de nova hasta pública designada para 23.06.2025 e 01.07.2025.

Pois bem. INDEFIRO o pedido de reavaliação, uma vez que a última avaliação do bem ocorreu em 15.02.2024, ou seja, em prazo relativamente recente, não se verificando, até o momento, qualquer motivo relevante que justifique sua revisão.

Ademais, a realização de nova avaliação neste momento acarretaria o retardamento injustificado das hastas públicas já designadas, em prejuízo à celeridade e à efetividade da execução”. (id. 196796083, dos autos originários).

Da decisão,
Valdecir Feltrin
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Extrai-se dos autos que o imóvel rural, localizado na Rodovia MT-241, próximo ao Distrito de Marzagão, no Município de Rosário Oeste, de propriedade de Valdecir Feltrin, foi objeto de laudo de avaliação elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo, o corretor de imóveis Paulo Rogério Santos da Silva (CRECI/MT n. 13.795), em 15 de fevereiro de 2024.

A medida foi realizada com vistas à realização de hasta pública do bem, destinada a viabilizar o ressarcimento ao erário, conforme determinado na Ação Civil Pública movida contra o ora Recorrente.

Após a realização de duas hastas públicas frustradas, o Juízo de primeiro grau deferiu a realização de uma terceira tentativa, bem como indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel.

O Recorrente sustenta que a nova avaliação se mostra necessária em razão da suposta valorização do imóvel, decorrente de benfeitorias públicas — consistente na pavimentação asfáltica da rodovia de acesso —, bem como da valorização de
commodities
agrícolas na região.

Após detida análise dos autos, verifica-se que não há elementos que justifiquem a realização de nova avaliação.

Ressalta-se que o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 873 as hipóteses excepcionais em que se admite nova avaliação de bem penhorado:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I -
qualquer
das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se
verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Portanto, a valorização do bem deve ser comprovada documentalmente pela parte que requer a realização de novo laudo de avaliação, sob pena de indeferimento do pedido.

No caso em exame, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer das hipóteses legais autorizadoras da realização de nova avaliação, inexistindo evidências concretas de erro técnico, dolo do avaliador ou alteração significativa no valor do bem após a avaliação anteriormente realizada.

Ressalte-se que a avaliação do imóvel foi realizada por profissional especializado, em conformidade com os requisitos legais, contendo a descrição do imóvel, suas características relevantes e o valor atribuído, fundamentado na análise das condições do bem e do mercado imobiliário local.

No que tange ao argumento de valorização imobiliária superveniente à avaliação, verifica-se que o Agravante não apresentou elementos concretos capazes de demonstrar alteração relevante no valor do bem no período posterior à elaboração do laudo.

A mera alegação genérica de valorização do mercado imobiliário, desacompanhada de comprovação específica relativa ao imóvel penhorado, não autoriza a realização de nova avaliação, nos termos do inciso II do art. 873 do Código de Processo Civil.

Ademais, não se verifica lapso temporal significativo entre a avaliação e o momento atual que justifique nova diligência avaliativa, considerando que a avaliação foi realizada em 15 de fevereiro de 2024, menos de um ano e meio antes da hasta pública designada.

Nesse sentido, este Tribunal de Justi
ça possui entendimento
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO - IMÓVEL AVALIADO HÁ APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS - MERA ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU DOLO DO AVALIADOR - REQUISITOS DO ARTIGO 873 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE MAJORAÇÃO DO VALOR DO BEM - AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A determinação de nova avaliação de bem penhorado em processo executivo está condicionada ao atendimento dos requisitos previstos no artigo 873 do CPC, quais sejam: (i) quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (
ii
) quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou (
iii
) quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

2. O mero decurso do prazo de aproximadamente três anos entre a avaliação e o pedido de realização de hasta pública, por si só, não configura hipótese autorizadora de nova avaliação, sendo necessária a comprovação efetiva da modificação do valor do bem, não bastando alegações genéricas de valorização imobiliária.

3. Os atos praticados por Oficial de Justiça no exercício de suas funções gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser desconstituídos mediante prova robusta em sentido contrário.

4. A apresentação de anúncios publicitários de imóveis supostamente similares e avaliação pericial realizada em outro processo, sem demonstração de identidade de características e condições com o bem penhorado, não constituem elementos suficientes para afastar a avaliação oficial realizada no processo.

5. Recurso
desprovido.

(N.U 1034695-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

Ademais, cumpre mencionar a informação trazida aos autos pela parte agravada, referente à alegada valorização do imóvel em razão do avanço das obras da ferrovia estadual e da pavimentação nas imediações.

Conforme demonstrado pelo Recorrido, trata-se, na verdade, de alegação meramente especulativa, uma vez que o projeto da nova ferrovia ainda se encontra na primeira fase das obras. A segunda fase está prevista para iniciar apenas entre os anos de 2026 e 2028, sem prazo definido para sua conclusão.

Portanto, eventual valorização decorrente da construção da ferrovia é apenas potencial e incerta, não sendo possível afirmar, neste momento, que tal fator já impacta efetivamente o valor dos imóveis da região.

Forte ness
as razões,

em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
,
para
manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo singular.

Com o julgamento do presente Recurso, desnecessária a análise do recurso acostado no id. 303404389.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025